Tribunal: TJMT
Processo: 1063950-09.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063950-09.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), P. V. LARA LEITE - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 21.730.406/0001-08 (RECORRIDO), ALINNE SANTOS MALHADO - CPF: 016.539.601-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:
1063950-09.2025.8.11.0001.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrida:
P. V. LARA LEITE – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 26/2 A 2/3/2026.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ICMS. SIMPLES NACIONAL. PARCELAMENTO INADIMPLIDO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. RESCISÃO AUTOMÁTICA DO PARCELAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra sentença que julgou procedente ação anulatória para reconhecer a prescrição de créditos tributários de ICMS objeto de notificação de regularização, oriundos de parcelamento no Simples Nacional, declarando nulos os lançamentos fiscais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional quinquenal para a cobrança de créditos tributários quando o parcelamento é rescindido por inadimplemento, especialmente se deve prevalecer a data da rescisão automática prevista em norma infralegal ou a data de encerramento formal posterior no sistema administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de parcelamento constitui reconhecimento inequívoco do débito tributário e interrompe o prazo prescricional, nos termos do art. 174 do CTN e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Rescindido o parcelamento por inadimplemento, o prazo prescricional volta a fluir integralmente a partir da data do inadimplemento da parcela, conforme entendimento pacífico do STJ.

A Instrução Normativa RFB no 1.508/2014 estabelece que a rescisão do parcelamento do Simples Nacional ocorre automaticamente com a falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, independentemente de ato formal da Administração.

O encerramento formal posterior do parcelamento no sistema administrativo possui natureza meramente declaratória, não sendo apto a postergar o termo inicial da prescrição.

A inércia administrativa na formalização da rescisão ou na adoção de medidas de cobrança não pode prejudicar o contribuinte nem alterar o regime prescricional previsto em lei.

Procedimentos administrativos internos, como a transferência da cobrança entre entes federados, não interferem na constituição do crédito tributário nem no curso da prescrição.

Decorridos mais de cinco anos entre a rescisão automática do parcelamento e a emissão da notificação de regularização, configura-se a prescrição do crédito tributário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O parcelamento tributário interrompe a prescrição, que volta a correr integralmente a partir do inadimplemento da parcela que enseja a rescisão.

A rescisão automática do parcelamento, prevista em norma infralegal, constitui o termo inicial do prazo prescricional, independentemente de registro administrativo posterior.

Atos administrativos meramente declaratórios ou procedimentos internos da Administração não têm o condão de postergar o início da prescrição tributária.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174; Lei no 9.099/95, art. 55; Instrução Normativa RFB no 1.508/2014, art. 8o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 653; STJ, AgInt no REsp 1.513.171/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 21.09.2020, DJe 24.09.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida no ID 338961354, que julgou procedente o pedido formulado na ação anulatória para declarar a prescrição dos créditos tributários objeto da Notificação de Regularização no 257026/1907/68/2025, oriunda da Notificação de Lançamento no 144625/1908/68/2025, anulando os referidos lançamentos.

O Juízo singular reconheceu a prescrição, fixando como termo inicial do prazo prescricional a data de 25/04/2020, quando se configurou a rescisão automática do parcelamento por inadimplência de três parcelas consecutivas, nos termos do art. 8o da IN RFB no 1.508/2014.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que o parcelamento permaneceu vigente até 19/01/2021, data em que foi formalmente encerrado a pedido do contribuinte, conforme documentos oficiais.

Argumenta que a sentença desconsiderou a Informação Fiscal no 0221/2025/CCDEC e as telas do Portal do Simples Nacional, que comprovariam o encerramento apenas em 2021.

Defende que o prazo prescricional deve ser contado a partir de 19/01/2021, não havendo prescrição até a emissão da notificação em 02/07/2025.

Em contrarrazões (ID 338961359), a recorrida argumenta que a rescisão do parcelamento operou-se automaticamente em 24/04/2020, por força da IN RFB no 1.508/2014, após o inadimplemento de três parcelas consecutivas.

Sustenta que o encerramento formal posterior não possui efeito retroativo e que a inércia da administração tributária não pode prejudicar o contribuinte. Defende a manutenção integral da sentença.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A questão central consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional quinquenal para cobrança de créditos tributários de ICMS declarados no Simples Nacional, quando há parcelamento inadimplido pelo contribuinte.

O Código Tributário Nacional (CTN) estabelece, em seu art. 174, que a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data de sua constituição definitiva. O parágrafo único do mesmo artigo prevê as causas de interrupção da prescrição, incluindo "
qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor
" (inciso IV).

É pacífico na jurisprudência que o pedido de parcelamento constitui reconhecimento inequívoco do débito e interrompe o prazo prescricional.

Nesse sentido, a Súmula 653 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "
o pedido de parcelamento fiscal, ainda que indeferido, interrompe o prazo prescricional, pois caracteriza confissão extrajudicial do débito
".

No caso em análise, não há dúvida de que a empresa recorrida aderiu a parcelamento em 22/01/2020, incluindo todos os débitos ora discutidos. Esse ato interrompeu o prazo prescricional que vinha correndo desde o vencimento das obrigações.

A questão que se coloca é: a partir de quando volta a correr o prazo prescricional quando o parcelamento é descumprido?

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uniforme no sentido de que, rescindido o parcelamento por inadimplemento, o prazo prescricional volta a correr integralmente a partir da data do inadimplemento. Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. INADIMPLEMENTO. REINÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL . PRECEDENTES. 1. A jurisprudência deste STJ orienta-se no sentido de que
a prescrição tributária, na hipótese de adesão a programa de parcelamento, volta a fluir a partir do inadimplemento da parcela
. 2. Precedentes: AgInt no AREsp 862.131/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 30/8/2018; AgInt no REsp 1.586 .753/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 5/6/2018; AgInt no AREsp 1.007.930/RJ, Rel . Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 23/10/2017; AgInt no REsp 1.573.429/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 21/9/2016; AgRg no REsp 1 .432.821/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 12/6/2015; AgRg no AREsp 618.723/PE, Rel . Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 9/12/2015; AgRg no REsp 1.468.778/PE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 5/3/2015; AgRg no REsp 1 .350.990/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 1o/4/2013; e AgRg no Ag 1.361 .961/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/8/2012. 3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1513171 RS 2015/0014638-5, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 21/09/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2020) (grifei).

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso segue o mesmo entendimento:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO INADIMPLIDO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL A PARTIR DO INADIMPLEMENTO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida nos autos da Ação de Tutela de Urgência Cautelar em Caráter Antecedente, posteriormente convertida em Ação Declaratória de Inexistência de Crédito, ajuizada por JOÃO LOPES GUERREIRO, empresário e produtor rural, perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT. O autor alegou a indevida inscrição em dívida ativa referente à CDA no 2024507851, no valor de R$ 33.085,04, por suposto débito já quitado. O juízo de origem reconheceu a prescrição do crédito tributário, declarou sua inexigibilidade e determinou a liberação do depósito judicial, além de condenar o Estado ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu a prescrição do crédito tributário consubstanciado na CDA no 2024507851, considerando o parcelamento realizado em 2011 e o último pagamento efetuado em 30.08.2013.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição do crédito tributário ocorre em cinco anos contados da constituição definitiva do crédito, nos termos do art. 174 do CTN, podendo ser interrompida por causas legais, inclusive por ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo devedor.

O parcelamento tributário suspende a exigibilidade do crédito e interrompe o prazo prescricional, mas, nos termos da jurisprudência do STJ, o prazo volta a correr a partir do inadimplemento da parcela
.

No caso, o parcelamento firmado em 2011 teve sua última parcela quitada em 30.08.2013, não havendo prova de nova causa interruptiva entre essa data e a constituição do crédito em 09.05.2024.

Decorridos mais de dez anos entre o último pagamento e a constituição do crédito tributário, impõe-se o reconhecimento da prescrição, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A prescrição do crédito tributário, na hipótese de parcelamento inadimplido, começa a correr a partir da data do inadimplemento da parcela.

Decorridos mais de cinco anos entre o inadimplemento e a constituição do crédito tributário, sem causa interruptiva válida, configura-se a prescrição nos termos do art. 174 do CTN
.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174; CPC, arts. 85, §§ 3o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.410.365/CE, Rel. Min. Regina Helena Costa, T1, j. 15.09.2015, DJe 21.09.2015; STJ, AgInt no REsp 1.513.171/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, T1, j. 21.09.2020, DJe 24.09.2020.
(AC 10196075320248110003, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21/5/2025) (grifei).

Ressalta-se que a Instrução Normativa RFB no 1.508/2014, que disciplina o parcelamento de débitos do Simples Nacional, estabelece em seu art. 8o que a rescisão do parcelamento ocorre automaticamente com a falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não.

Analisando os fatos e as provas dos autos, verifica-se que a empresa recorrida pagou apenas a primeira parcela do parcelamento, vencida em 24/01/2020.
As parcelas subsequentes, com vencimentos em 24/02/2020, 24/03/2020 e 24/04/2020
,
não foram pagas
.

Portanto, em 24/04/2020, configurou-se o inadimplemento de três parcelas consecutivas, operando-se a rescisão automática do parcelamento, nos termos da norma aplicável.

O recorrente argumenta que o parcelamento permaneceu vigente até 19/01/2021, quando foi formalmente encerrado no sistema administrativo. Contudo, esse argumento
não
pode prosperar.

A rescisão prevista no art. 8o da IN RFB no 1.508/2014 opera-se automaticamente, ou seja, independe de qualquer ato formal da administração tributária.

O encerramento registrado posteriormente no sistema constitui mero ato declaratório, que reconhece uma situação jurídica já consolidada, mas não possui efeito constitutivo.

Permitir que o registro tardio da rescisão no sistema administrativo postergue o termo inicial da prescrição seria atribuir à Administração o poder de controlar, unilateralmente, o início do prazo prescricional, o que contraria a natureza do instituto da prescrição e os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança.

Como bem observou a sentença recorrida, "
a inércia da administração tributária em formalizar a rescisão do parcelamento ou em iniciar as cobranças não pode prejudicar o contribuinte, tampouco postergar indefinidamente o início do prazo prescricional, uma vez que o controle sobre a regularidade dos parcelamentos é dever do próprio Fisco
".

Quanto ao argumento de que a transferência dos débitos da União para o Estado de Mato Grosso, ocorrida em março de 2021, seria relevante para a contagem da prescrição, observa-se que se trata de procedimento administrativo interno, de natureza meramente operacional, que não interfere na constituição do crédito nem possui previsão legal para afetar o curso da prescrição.

O fato de a cobrança passar a ser realizada por guia própria do Estado, e não mais por DAS, não altera o fato gerador, a constituição do crédito ou o regime prescricional estabelecido pelo CTN. A prescrição atinge o crédito tributário como instituto de ordem pública e não se sujeita a trâmites meramente administrativos entre entes federados.

Assim, fixado o termo inicial em 25/04/2020 (dia seguinte à configuração da rescisão automática), o prazo prescricional de cinco anos se encerraria em 25/04/2025.

A Notificação de Regularização foi emitida apenas em 02/07/2025, portanto após o decurso do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do CTN.

O recorrente invoca a presunção de legitimidade dos atos administrativos. Contudo, essa presunção é relativa e pode ser afastada mediante prova em contrário,
o que ocorreu no caso concreto
.

Os documentos juntados aos autos comprovam inequivocamente que a empresa pagou apenas a primeira parcela do parcelamento e que as três parcelas subsequentes não foram quitadas, configurando a rescisão automática prevista na norma aplicável.

Além disso, a prescrição é matéria de ordem pública, que pode e deve ser reconhecida de ofício pelo Judiciário, independentemente da presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais, a análise das provas dos autos e a jurisprudência consolidada sobre a matéria, concluo que a sentença recorrida está correta ao reconhecer a prescrição dos créditos tributários.

O termo inicial do prazo prescricional deve ser fixado em 25/04/2020, data em que se configurou a rescisão automática do parcelamento por inadimplência de três parcelas consecutivas. Decorridos mais de cinco anos até a emissão da notificação de regularização em 02/07/2025, consumou-se a prescrição prevista no art. 174 do CTN.

Dessa forma, a sentença não comporta reforma devendo ser mantida integralmente.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da atualizado da causa, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026